Tribunal: TJES
Processo: 0009769-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REGIME DE CODESHARE. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. contra sentença que condenou solidariamente as companhias aéreas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão de impedimento injustificado de embarque em voo internacional com destino à Itália. A apelante sustenta ilegitimidade passiva em razão do regime de codeshare, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora e inexistência de dano moral indenizável, postulando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea operadora do trecho doméstico possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em contrato de transporte aéreo celebrado sob regime de codeshare; (ii) estabelecer se a negativa de embarque fundada em suposta insuficiência documental migratória configurou falha na prestação do serviço; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes do impedimento de embarque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da apelante decorre da Teoria da Asserção, pois a autora atribui diretamente aos prepostos da GOL a conduta de impedir o embarque no aeroporto de Vitória/ES.

4. As companhias aéreas que atuam em regime de codeshare integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como do art. 259 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A autora comprovou possuir residência regular na Itália mediante apresentação de Certificado de Residência, Tessera Sanitaria e Certidão de Casamento com cidadão italiano, documentos oficiais idôneos e suficientes para autorizar seu ingresso e permanência em território europeu.

7. A exigência de passagem de retorno ao Brasil revelou-se indevida, pois as restrições migratórias aplicáveis a turistas não alcançam passageira com residência legal comprovada em país europeu.

8. Cabia às companhias aéreas demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.

9. O impedimento arbitrário de embarque internacional, aliado à ausência de assistência material e à necessidade de aquisição de novas passagens para retorno ao domicílio no exterior, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais não comporta redução, especialmente porque a indenização arbitrada na origem já se revela módica diante da extensão do dano experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As companhias aéreas que operam em regime de codeshare respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2. A negativa de embarque fundada em interpretação inadequada de documentação migratória regularmente apresentada pelo passageiro configura falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar.

3. O impedimento injustificado de embarque em voo internacional, com ausência de assistência adequada e necessidade de aquisição de novas passagens, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 14, §3º, e 25, §1º; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, §11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 259; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.302.429/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019587-39.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.323243-6/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 22.10.2024; TJDFT, Acórdão nº 1600226, Processo nº 0766886-85.2021.8.07.0016, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 22.07.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1012960-25.2024.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009769-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM S/A. e outros (2)

APELADO: ANA RODRIGUES CESARETTO

RELATOR(A): DDEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REGIME DE CODESHARE. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. contra sentença que condenou solidariamente as companhias aéreas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão de impedimento injustificado de embarque em voo internacional com destino à Itália. A apelante sustenta ilegitimidade passiva em razão do regime de codeshare, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora e inexistência de dano moral indenizável, postulando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea operadora do trecho doméstico possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em contrato de transporte aéreo celebrado sob regime de codeshare; (ii) estabelecer se a negativa de embarque fundada em suposta insuficiência documental migratória configurou falha na prestação do serviço; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes do impedimento de embarque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da apelante decorre da Teoria da Asserção, pois a autora atribui diretamente aos prepostos da GOL a conduta de impedir o embarque no aeroporto de Vitória/ES.

4. As companhias aéreas que atuam em regime de codeshare integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como do art. 259 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A autora comprovou possuir residência regular na Itália mediante apresentação de Certificado de Residência, Tessera Sanitaria e Certidão de Casamento com cidadão italiano, documentos oficiais idôneos e suficientes para autorizar seu ingresso e permanência em território europeu.

7. A exigência de passagem de retorno ao Brasil revelou-se indevida, pois as restrições migratórias aplicáveis a turistas não alcançam passageira com residência legal comprovada em país europeu.

8. Cabia às companhias aéreas demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.

9. O impedimento arbitrário de embarque internacional, aliado à ausência de assistência material e à necessidade de aquisição de novas passagens para retorno ao domicílio no exterior, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais não comporta redução, especialmente porque a indenização arbitrada na origem já se revela módica diante da extensão do dano experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As companhias aéreas que operam em regime de codeshare respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2. A negativa de embarque fundada em interpretação inadequada de documentação migratória regularmente apresentada pelo passageiro configura falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar.

3. O impedimento injustificado de embarque em voo internacional, com ausência de assistência adequada e necessidade de aquisição de novas passagens, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 14, §3º, e 25, §1º; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, §11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 259; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.302.429/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019587-39.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.323243-6/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 22.10.2024; TJDFT, Acórdão nº 1600226, Processo nº 0766886-85.2021.8.07.0016, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 22.07.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1012960-25.2024.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0009769-70.2018.8.08.0012
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
APELADA: ANA RODRIGUES CESARETTO
JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra sentença (ID 19413150) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ANA RODRIGUES CESARETTO
em face da apelante, de
TAM LINHAS AÉREAS S.A. e de IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.182,06, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de negativa de embarque injustificada em voo internacional.

Em suas razões recursais (ID 19413152), a parte apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o transporte foi realizado em regime de
codeshare
, no qual a transportadora de fato seria a única responsável pela verificação de requisitos migratórios. No mérito, alega que:
(i)
agiu em estrito cumprimento do dever legal e das normas internacionais, não havendo conduta irregular de sua parte;
(ii)
a culpa pelo evento é exclusiva da consumidora, que não portava documentação adequada (portava visto de turista e não apresentou passagem de retorno dentro do prazo exigido);
(iii)
os fatos configuram mero aborrecimento e a autora não comprovou o abalo moral (art. 373, I, CPC). Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em ID 19413158, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A apelante suscita sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, no regime de
codeshare
, a responsabilidade por informações e requisitos migratórios recai exclusivamente sobre a transportadora contratual.

Contudo, tal tese não merece acolhida.

À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser verificadas a partir das alegações contidas na petição inicial. Na hipótese, a autora imputa a falha na prestação do serviço diretamente à conduta dos prepostos da GOL que, no balcão de atendimento do Aeroporto de Vitória/ES, impediram o seu embarque sob o fundamento de insuficiência documental; sendo assim, as circunstâncias fáticas permitem atribuir legitimidade passiva à apelante.

Neste ponto, ressalta-se que “
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial,
não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação,
a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.302.429/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Além disso, no âmbito das relações de consumo, a transportadora de fato e a transportadora contratual respondem solidariamente pelos danos causados ao passageiro, conforme preceituam o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do CDC, uma vez que integram a cadeia de fornecedores.

Reforça-se, ainda, que o art. 259 do Código Brasileiro de Aeronáutica também estabelece a responsabilidade conjunta entre a empresa que vende e a que executa o transporte, determinando que “
Quando o transporte aéreo for contratado com um transportador e executado por outro, o passageiro ou sucessores
poderão demandar tanto o transportador contratual como o transportador de fato,
respondendo ambos solidariamente
”.

Este Egrégio Tribunal já se posicionou pela existência de responsabilidade solidária entre as companhias aéreas que atuam em regime de “codeshare” (destaquei):

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão.
2.
A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”
. 3. O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional. 5. Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010879-69.2017.8.08.0035, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 22/06/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidores em face de companhia aérea, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de atrasos e falhas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Convenção de Montreal no caso de danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (ii) estabelecer se a companhia aérea Apelante é responsável pelos danos causados em voo operado sob modalidade de codeshare por outra companhia aérea; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.240 de repercussão geral. 4.
A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, que responde por falhas na prestação do serviço, salvo prova de excludentes.
5.
No caso de transporte aéreo operado em regime de codeshare, há responsabilidade solidária entre as companhias aéreas, independentemente de qual delas tenha efetivamente operado o voo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
6. Dano moral configurado pela demora de mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso e pelas situações fáticas do caso. Quantum fixado observando os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019587-39.2020.8.08.0024, Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/03/2025).

Deste modo, sendo a apelante a responsável direta pelo ato que obstaculizou o transporte, sua legitimidade é inequívoca.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação ordinária de reparação de danos ajuizada por ANA RODRIGUES CESARETTO em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A., pleiteando a indenização por danos materiais e morais em razão de ter sido impedida de embarcar no aeroporto Eurico Salles, em Vitória/ES, no dia 08/04/2017, com destino final à Veneza, Itália.

Em sua inicial (fls. 02/18), a parte autora narra, em síntese, que é residente na Itália com seu cônjuge italiano e que adquiriu passagens internacionais via companhia Iberia, sendo a compra intermediada pelas corrés GOL e TAM. No entanto, ao tentar realizar o embarque, foi impedida de ingressar na aeronave pelos prepostos das transportadoras, sob o fundamento de que seus documentos (Certificado de Residência e Certidão de Casamento italianos) não possuíam validade para o transporte internacional, e exigindo a apresentação de passagem de retorno para o Brasil. Afirma que a negativa arbitrária gerou desamparo, obrigando-a a adquirir novos bilhetes por conta própria para conseguir retornar ao seu lar na Europa dias depois.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento na solidariedade entre requeridas e na demonstração de falha na prestação de serviço das rés.

Diante de tais argumentos, a GOL interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva em razão do regime de
codeshare
e, no mérito, a improcedência dos pedidos pela inexistência de ato ilícito ou redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

Superada a tese acerca da legitimidade passiva da apelante, a controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da licitude da negativa de embarque por suposta insuficiência documental migratória e à configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, impõe-se reiterar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, pautada no dever de incolumidade e na eficiência do serviço prestado (art. 14, CDC).

Na hipótese, a apelante defende que agiu no estrito exercício regular de direito ao impedir o embarque da passageira, sustentando que a autora não preenchia as exigências do sistema internacional TIMATIC, por portar visto de turista e estar desprovida de passagem de volta para o Brasil ou qualquer outro documento que demonstrasse sua residência europeia, e que possui o dever de impedir o embarque de passageiros que não atendam às exigências documentais.

Todavia, o acervo fático-probatório constante dos autos refuta a tese recursal.

A autora/apelada demonstrou portar documentos oficiais idôneos, emitidos pelo governo italiano e dotados de fé pública, que atestam de forma cabal a sua condição de residente legal na Itália. Constam dos autos diversos documentos emitidos pela Cidade de Villamarzana, inclusive Certificado de Residência, contendo seu endereço residencial na Itália (fls. 34-39), bem como sua
Tessera Sanitaria
(cartão de acesso ao sistema de saúde italiano para residentes do país – fl. 25) e a Certidão de Casamento com cidadão italiano (fl. 28).

Tais documentos comprovam sua residência em Villamarzana, na Itália, sendo então claro que a passageira possuía direito de ingresso e permanência em território europeu,
não se submetendo, por via de consequência, às restrições e exigências de passagem de retorno aplicáveis aos meros turistas.

Tendo a autora, então, apresentado robustas provas que amparam sua pretensão, cabia às requeridas, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC, demonstrar documentalmente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e/ou sua culpa exclusiva,
o que não foi feito nos autos.

Assim, ao ignorar a realidade documental que lhe foi apresentada e submeter a consumidora a regras migratórias inadequadas à sua situação de fato, entendo que a apelante incorreu em erro crasso de interpretação e em excesso de formalismo, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. O transportador aéreo não pode transferir o risco de sua atividade ou a ineficiência de seus prepostos na análise de documentos estrangeiros à consumidora idosa hipervulnerável, sob a justificativa de que se limitou a seguir as diretrizes do sistema eletrônico TIMATIC.

Destarte, caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar de forma solidária. Ademais, tendo em vista que o ato gravoso (impedimento do embarque da passageira) foi operado pelos prepostos da própria apelante, o que restou incontroverso nos autos, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

A jurisprudência pátria, em casos análogos de impedimento injustificado de embarque por suposta ausência de documentação, já se posicionou no sentido de reconhecer a falha no serviço prestado e o dever de indenização dos danos materiais e morais sofridos. Vejamos (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O impedimento injustificado de embarque em voo internacional configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, passível de indenização.
Havendo a comprovação do dano material suportado pelos autores, a ré deve ser condenada a indenizá-los. A negativa injustificada de embarque em voo internacional, que leva à frustração da expectativa de realizar a viagem em família, ocasionando a permanência em país de escala por 7 (sete) dias, sem qualquer planejamento, constitui fato que impõe compensação pecuniária a título de danos morais, porquanto impinge desgaste psicológico e abalo emocional superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano. O quantum arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.323243-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 29/10/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO PARA EMBARQUE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00). 1. O visto americano válido, documento exigido da recorrente para embarque em voo para o Canadá que não tinha escala, tampouco conexão nos EUA, não consta daqueles que são obrigatórios nos canais de comunicação da imigração canadense. O mencionado visto é, sim, uma das exigências para obtenção do eTA – visto simplificado canadense do qual a recorrente tinha posse na data do embarque. 2.
A exigência de documento não necessário, impossibilitando o embarque do passageiro mesmo portando os documentos obrigatórios, constitui falha na prestação de serviço e os danos materiais decorrentes devem ser indenizados.
3. Danos materiais. A exigência do visto americano válido como condição para o embarque configurou falha na prestação de serviços por parte da Recorrida, ocasionando diversos danos à Recorrente, de modo que a indenização correspondente é medida que se impõe. As despesas incluem hospedagem, transporte entre aeroporto e hotel, alimentação, dentre outros gastos, que somam R$ 11.790,54 (onze mil setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). 3.
Danos morais. A situação vivenciada pela recorrente ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana e violam os direitos de sua personalidade.
O arbitramento do “quantum” compensatório a título de danos morais deve obedecer aos critérios de razoabilidade, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa. Neste caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a Recorrida a pagar à Recorrente o valor de R$ 11.790,54 (onze mil setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) pelos danos materiais, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão de não haver recorrente integralmente vencido. (TJDFT, Acórdão 1600226, 0766886-85.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 16/08/2022.)

Direito do Consumidor. Transporte aéreo.
Negativa de embarque por suposta ausência de documentação regular.
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP).
Comprovação apresentada pela consumidora. Falha na prestação do serviço.
Ressarcimento de danos materiais. Recurso provido. I. Caso em exame Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos materiais em razão de negativa de embarque por alegada ausência de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a consumidora apresentou o documento exigido (CIVP) e (ii) se a negativa de embarque configurou falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A autora apresentou o CIVP emitido pelo sistema ConectSUS, comprovando a vacinação contra febre amarela no prazo regulamentar, conforme exigido para embarque internacional aos países de escala e destino. 4.
A companhia aérea não produziu prova de que o documento apresentado era inadequado, limitando-se a alegações sem suporte documental.
Alegou que a autora apresentou apenas a carteira de vacinação do SUS, não o CIVP, mas não provou essa alegação. De outro lado, a autora provou que o CIVP foi emitido pelo ConectSUS e que era o documento adequado para embarque. 5. Diante do princípio da vulnerabilidade do consumidor, a dúvida deve ser resolvida em favor da autora. 6. A questão fica ainda mais discutível porque a autora provou que adquiriu sem qualquer dificuldade nova passagem para o mesmo dia, agora com escala pelo Panamá, país que também exige o CIVP 7. Comprovado o dano material decorrente da aquisição de nova passagem, configura falha no serviço prestado pela ré e deve ser ressarcido o dano comprovado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A negativa de embarque de passageiro que apresentou Certificado Internacional de Vacinação regular configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de ressarcimento pelos danos materiais comprovados. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 362; TJSP, Apelação nº 1026748-69.2021.8.26.0405. (TJSP; Apelação Cível 1012960-25.2024.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 24/01/2025)

No tocante à configuração e à quantificação dos danos morais, imperioso registrar que a situação vivenciada pela apelada desborda, em muito, a esfera do mero dissabor ou do contratempo cotidiano, adentrando o campo da efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A consumidora foi arbitrariamente impedida de embarcar em voo internacional e restou completamente desamparada pelas empresas rés, que lhe negaram qualquer assistência material, informação clara ou alternativa imediata de reacomodação. Esse cenário de absoluto descaso forçou a consumidora, pessoa idosa, a permanecer por mais 6 (seis) dias em solo nacional, apartada de seu cônjuge e impedida de retornar ao lar na Itália, o que prolongou sensivelmente a angústia, o sentimento de impotência e a severa aflição psicológica decorrentes do abandono.

Quanto ao valor indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na origem, revela-se módica diante do transtorno sofrido pela apelada, não sendo passível de redução, sob pena de desvirtuamento da função punitivo-pedagógica da condenação.

Sendo assim, não merece prosperar o pedido de reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar